Tribunal: CARF
Processo: 10480.723293/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723293/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
VITORIA MARIA LEAL DE LOSSIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer uma dedução de despesa médica de
R$ 2.245,34.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2010,
fls. 15/20.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 717,70. Valor confirmado pelo extrato de fl. 23.
A Contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$ 3.301,22.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 04/02/2013, decorreu da dedução indevida de
despesa médica. Foi glosado o valor de R$ 2.609,84 por falta de comprovação, tendo
em vista que a Contribuinte somente apresentou os boletos de pagamento do plano de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723293/2013-28
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.285 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723293/2013-28

saúde SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE que somaram o total de
R$ 11.299,80
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Cód
Valor
Pago
Reembolsado
Alterado
01.685.053/0001-
56
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO
26
13.909,64
0,00
11.299,80
Da Impugnação
A ciência pela Contribuinte da Notificação de Lançamento ocorreu em 18/02/2013, fl
21. A mesma ingressou com a impugnação de fl. 02 em 14/03/2013, alegando, em
síntese:
· Juntar ao presente requerimento, a declaração da Sul América Companhia de
Seguros referente ao ano de 2010 por motivo de divergência do valor pago e do valor
apresentado pela Receita Federal.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pela Contribuinte para comprovar suas alegações, fl.03.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 6/11 .
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 04/02/2016, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesa médica com o
plano de saúde Sul América, no valor de R$ 2.609,84, por falta de comprovação.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesa médica com
o plano de saúde Sul América, no valor de R$ 2.609,84, pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.285 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723293/2013-28

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte , relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuinte s - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)”
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente vigente,
estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
Contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
A Contribuinte, conforme relato fiscal, foi instado a apresentar comprovante do plano
de saúde Sul América Serviços Médicos, no valor de R$ 13.909,64. Entretanto, apenas
comprovou o valor de R$ 11.299,80, ocasionado a glosa da diferença no montante de
R$ 2.609,84.
A Contribuinte afirma em sua impugnação que apresenta declaração da Sul
América Companhia de Seguros referente ao ano de 2010. Todavia, o documento
apresentado pela mesma tem 2011 como ano-base. Assim permanece sem
comprovação a despesa glosada pela Fiscalização.
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente demonstra, por meio de
documento emitido pela Sul América, um total de despesas com seu plano de saúde de R$
13.545,14 (fl. 46), ano-calendário 2010.
Neste contexto, deve-se então restabelecer uma dedução de despesa médica com o
plano de saúde, no valor de R$ 2.245,34.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.285 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723293/2013-28

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para restabelecer uma dedução de despesa médica de R$ 2.245,34.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 58
DF CARF MF
Original